Tribunal: TJES
Processo: 5050748-40.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050748-40.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIAN JAVIER BENAVENTE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5050748-40.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: CRISTIAN JAVIER BENAVENTE

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CERTIFICADO CONCLUSÃO ENSINO MÉDIO VENEZUELA. NECESSIDADE APOSTILAMENTO CONSULAR.
CONVENÇÃO DE HAIA (DECRETO 8660/2016) RESOLUÇÃO CEE nº 3.777/2014.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1). Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, ajuizada pela parte autora em face do Estado do Espírito Santo, objetivando o reconhecimento da equivalência do certificado de conclusão do ensino médio obtido na Venezuela, sem a exigência de apostilamento consular. Aduz que é refugiado político e, por tal razão, não pode regressar ao país de origem para realizar o apostilamento dos documentos escolares. Sustenta ter concluído o ensino médio e superior na Venezuela e que, por falta da referida equivalência, teve seu vínculo com instituição de ensino superior interrompido, gerando graves prejuízos profissionais. Por tais razões requer a declaração de equivalência do certificado de conclusão de ensino médio, e indenização pelos danos morais.

(2) A sentença recorrida julgou o pedido exordial improcedente nos seguintes termos:
“Por todo o exposto, despiciendas outras considerações, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil e via de consequência JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito.”

(3) Em sede recursal, a parte requerente/recorrente, pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando fazer jus à validação do procedimento de apostilamento com dispensa da obrigatoriedade de comparecer na Venezuela, seu País de origem, pois a condição de refugiado político não permitiria resolver a questão naquele país, bem como danos morais.

(4) A controvérsia gira em torno da possibilidade de dispensa do apostilamento consular para o reconhecimento de certificado de conclusão de ensino médio obtido no exterior.

(5) A sentença deve ser mantida. Comungo do mesmo entendimento da sentença proferida pelo juízo a quo, de modo que é necessário o apostilamento consular, pois os diplomas e históricos escolares apresentados nos autos pela parte recorrente, sem a autenticação consular, deixa de cumprir os requisitos imprescindíveis para o reconhecimento do direito, conforme previstos na Convenção de Haia (decreto 8660/2016) e na resolução Resolução CEE nº 3.777/2014.

(6). Bem fundamentou a sentença, no sentido de que há necessidade de se apresentar o apostilamento consular:
“Consoante se depreende dos autos, o autor apresentou cópias de diplomas e históricos traduzidos, porém, sem a devida autenticação consular. Tal requisito, contudo, decorre de norma administrativa geral, constante da Resolução CEE nº 3.777/2014 e da Convenção de Haia (Decreto nº 8.660/2016), que estabelecem a necessidade de apostilamento para a validação de documentos estrangeiros. Neste sentido, vale salientar, por oportuno, que o apostilamento é um procedimento necessário e obrigatório para o reconhecimento de um diploma estrangeiro no Brasil, pois é o primeiro passo para atestar a autenticidade do documento para uso internacional. Ele não substitui o processo de validação acadêmica, que garante que a formação no exterior atende aos padrões brasileiros, mas simplifica a etapa burocrática. Outrossim, o procedimento mencionado é emitido por autoridade competente no país onde o diploma foi gerado, seguindo as normas da Convenção de Haia, sendo que, no Brasil, o apostilamento é feito em cartórios habilitados pelo CNJ que certifica a autenticidade de um documento público para que ele tenha validade em outros países signatários da convenção. Já no caso de diplomas estrangeiros, o apostilamento deve ser feito no país de origem, justamente conforme indicado pela Administração Pública no caso do autor.”

(7) Desse modo, não tendo a recorrente produzido provas acerca do apostilamento consular, não há que se falar na procedência do pedido declaratório, ou mesmo de danos morais, pelo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

(8) Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9) Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida em seu favor.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)